Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-37.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009707-37.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNELIZE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.321.411-12 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009707-37.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
.

Recorrida: ANNELIZE DA SILVA RODRIGUES

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Annelize da Silva Rodrigues, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da inscrição e ausência de ilicitude na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação da consumidora acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes por meio de e-mail supre a exigência legal de comunicação prévia prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese de inscrição regular precedida de notificação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a notificação prévia do consumidor por e-mail, desde que o endereço eletrônico utilizado tenha sido fornecido pelo próprio credor, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, à luz da Súmula 404 do STJ.

4.

A prova constante dos autos demonstra que a recorrente enviou a notificação para o e-mail indicado pela credora originária, NU Financeira S.A., cumprindo, portanto, a obrigação legal de prévia comunicação ao consumidor.

5.

Comprovado o cumprimento do dever de notificação e a regularidade da inscrição, inexiste ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação do consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes por meio de e-mail é válida, desde que o endereço eletrônico tenha sido fornecido pelo credor.

2.

A comprovação do envio da notificação por e-mail dispensa prova de recebimento, conforme analogia à Súmula 404 do STJ.

3.

A regular inscrição em cadastro de inadimplentes, precedida de notificação válida, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; TJMT, Recurso Inominado no 1016357-91.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.09.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Rel. Des.a Mariangela Meyer, j. 02.09.2020; TJMS, AC no 0805424-29.2019.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 26.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
bem como declarar a inexistência de débito discutido na lide.

A reclamada postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, e alega que sequer foi notificada.

Apesar de a reclamante sustentar o desconhecimento do débito, verifica-se que a reclamada encaminhou o comunicado a consumidora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pela NU Financeira S.A, por meio do seguinte endereço eletrônico: victoriajovio03@hotmail.com, na data de 10/05/2021, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por "
e-mail
", a jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

“
REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).”
(N.U 1016357-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRADORA DE BANCO DE DADOS -
NEGATIVAÇÃO -
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
- ARTIGO 43, § 2o DO
CDC
- OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO
POR E-MAIL - VALIDADE -
INSCRIÇÃO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA.

- O art.
43
,
§ 2o
, do
Código de Defesa do Consumidor
determina a
notificação
do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

- Para a regularidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, deve o réu comprovar ter expedido regularmente a
notificação
para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor.

- Comprovado o envio de
notificação
, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

- Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/0020, publicação da sumula em 03/09/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 43, § 2.o, CDC – ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que compete à entidade que mantém o cadastro, efetuar a notificação prévia do consumidor/devedor antes de proceder a inscrição.
Comprovada a prévia comunicação ao consumidor quanto a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito em endereço eletrônico, afasta-se a aplicação de responsabilidade civil, pela legalidade da conduta.
Recurso não provido.”
(TJ-MS - AC: 08054242920198120029 MS 0805424-29.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (destaqauei)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025